Tribunal: TJDFT
Processo: 0709851-92.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. ASSESSORIA. CONTRATO VERBAL. SUPOSTO INADIMPLEMENTO. PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se discute que os contratos verbais são reconhecidamente válidos no ordenamento jurídico brasileiro, porém, o reconhecimento dessa validade depende do preenchimento de determinados requisitos, os quais são considerados essenciais para qualquer tipo de contrato, quais sejam: a) capacidade das partes; (b) objeto lícito, possível, determinado ou determinável; (c) forma prescrita ou não defesa em lei;
2. No caso em análise, a parte autora, ora recorrente, não conseguiu demonstrar, de forma plena, prestação contínua dos serviços de assessoria contábil, em especial, nos termos do contrato verbal mencionado, mas, apenas e tão somente, pequeno e pontual auxílio nos atos de instituição e extinção da empresa. Não se desincumbiu, portanto, do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC/2015.
3. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.